Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-95.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801026-95.2024.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: JARE BARBOSA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. REMANEJAMENTO FUNCIONAL ENTRE SECRETARIAS MUNICIPAIS. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, para determinar o restabelecimento do pagamento de adicional de titulação referente à pós-graduação, suspenso após remanejamento da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, bem como condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas não alcançadas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao utilizar fundamento jurídico diverso daquele inicialmente invocado pela autora; e (ii) estabelecer se a supressão do adicional de titulação após remanejamento funcional da servidora encontra amparo legal, ainda que mantidos o cargo efetivo e a qualificação acadêmica que justificaram a concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização, pelo magistrado, de fundamento jurídico diverso daquele indicado pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que mantidos os limites objetivos da demanda e os pedidos formulados, em observância ao princípio iura novit curia.

4.

A autora comprovou o exercício de cargo efetivo de Professora de Educação Física, a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu e o recebimento regular do adicional de titulação antes da supressão administrativa.

5.

O remanejamento da servidora entre secretarias municipais não implicou alteração do cargo efetivo nem perda da qualificação acadêmica que fundamentou originalmente a concessão da verba remuneratória.

6.

A Lei Municipal nº 820/2012 prevê adicional de pós-graduação aos profissionais da educação, enquanto a Lei Municipal nº 956/2016 também contempla adicional de titulação aos servidores efetivos da Administração Geral, constituindo fundamento normativo apto a amparar a manutenção da vantagem.

7.

A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos que impliquem supressão de vantagem remuneratória, não bastando invocação genérica do princípio da legalidade.

8.

O Município não demonstrou a existência de ato administrativo formalmente motivado nem indicou previsão legal expressa que determinasse a perda automática do adicional em razão de mero remanejamento funcional.

9.

A supressão unilateral de verba remuneratória vinculada à titulação do servidor, sem prévio processo administrativo e sem demonstração de incompatibilidade normativa inequívoca, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

10.

A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 06/03/2019, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O magistrado pode aplicar fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes sem incorrer em julgamento extra petita, desde que respeitados os limites objetivos da demanda. 2. O remanejamento funcional do servidor entre secretarias municipais não extingue automaticamente o direito ao adicional de titulação quando mantidos o cargo efetivo e a qualificação acadêmica que fundamentaram a concessão da vantagem. 3. A supressão de vantagem remuneratória exige ato administrativo formalmente motivado e observância do devido processo legal. 4. A manutenção de adicional de titulação é devida quando existente previsão normativa municipal e comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, §11, 141, 373, II, 492 e 1.026; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 820/2012; Lei Municipal nº 956/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.426.707/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.09.2021; STF, Tema 138 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 473; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800870-49.2023.8.14.0128, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0801026-95.2024.8.14.0065,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0801026-95.2024.8.14.0065
, ajuizada por
JARE BARBOSA FEITOSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de titulação (10%) referente à pós-graduação da parte autora, bem como condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança proposta por JARE BARBOSA FEITOSA em face do MUNICÍPIO DE XINGUARA, objetivando o restabelecimento do pagamento do adicional de titulação por pós-graduação, suspenso a partir de agosto de 2017, quando a autora foi remanejada da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, bem como a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas.

A autora alegou que ingressou no serviço público municipal em 2009, no cargo de Professora de Educação Física, tendo sido efetivada em 2012, e que concluiu curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de Treinamento Desportivo, fazendo jus ao adicional de 10%, nos termos da legislação municipal. Sustentou que, até agosto de 2017, percebia regularmente a gratificação, a qual foi abruptamente suspensa por ocasião de seu remanejamento funcional, sem prévio processo administrativo ou motivação formal, circunstância que reputa violadora dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

O juízo a quo, ao sentenciar (ID 30263544), reconheceu, inicialmente, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 06/03/2019, com fundamento no Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, concluiu que a autora faz jus ao adicional de titulação, à luz da Lei Municipal nº 956/2016 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Geral), afastando a tese restritiva do Município de que o benefício seria exclusivo dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, prevista na Lei Municipal nº 820/2012. Assim, determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de 10% e condenou o Município ao pagamento das parcelas não prescritas.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE XINGUARA interpôs Apelação (ID 30263558), na qual suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a autora teria fundamentado sua pretensão nos arts. 29 e 33 da Lei Municipal nº 820/2012 (PCCR da Educação), ao passo que a sentença embasou a condenação nos arts. 38 e 39 da Lei Municipal nº 956/2016, que institui o Plano de Carreiras da Administração Geral, configurando, segundo a tese recursal, inovação decisória fora dos limites objetivos da demanda, em afronta ao art. 492 do CPC.

No mérito, sustenta que o adicional previsto na Lei nº 956/2016 depende do cumprimento de requisitos específicos, tais como a apresentação formal de documentação comprobatória, emissão de parecer da Procuradoria Jurídica e da Secretaria Municipal de Administração, além da comprovação de carga horária mínima de 360 horas, o que, segundo afirma, não restou devidamente comprovado nos autos. Aduz, ainda, que seria imprescindível a instauração de processo administrativo prévio para concessão do benefício, não podendo o Judiciário substituir a Administração na análise técnica desses requisitos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões (ID 30263566), pugnando pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado, o Ministério Público do Estado do Pará absteve-se de intervir no feito, como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA

Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sustenta o Município apelante que o juízo de origem teria extrapolado os limites da lide ao fundamentar a decisão também na Lei Municipal nº 956/2016. Sem razão, contudo. Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve observar os limites objetivos da demanda, sendo-lhe vedado apenas conceder providência diversa da requerida, condenar em objeto distinto ou em quantidade superior à postulada.

No caso concreto, a autora formulou pedido expresso de restabelecimento do adicional de titulação de pós-graduação e pagamento das parcelas retroativas decorrentes de sua supressão, sustentando, inclusive em sede de réplica, a incidência da Lei Municipal nº 956/2016 como fundamento jurídico apto a amparar a pretensão deduzida.

A sentença limitou-se exatamente ao exame desses pedidos, sem inovar na causa de pedir fática e sem conceder vantagem distinta da postulada. O fato de o julgador utilizar fundamento jurídico complementar ou diverso daquele inicialmente invocado não configura julgamento extra petita, mas mera aplicação do princípio
iura novit curia
, segundo o qual cabe ao magistrado atribuir aos fatos narrados o enquadramento jurídico que entender adequado. Inexistindo alteração do objeto litigioso ou concessão de provimento jurisdicional estranho à demanda, não há falar em nulidade da sentença.

A este respeito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do município ao afirmar que o juiz incorreu em error in procedendo, já que não poderia reconhecer de ofício a inconstitucionalidade da taxa, por não constar da causa de pedir deduzida pelo embargante na petição inicial.
2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, "decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento extra petita. Aplicável ao caso o princípio iura novit curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte"
( AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1426707 RJ 2013/0416567-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Por esses fundamentos, frejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a preliminar, no mérito, o recurso não merece provimento. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Jare Barbosa Feitosa em face do Município de Xinguara, objetivando o restabelecimento do pagamento do adicional de titulação de pós-graduação, suprimido após seu remanejamento da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em agosto de 2017, bem como o pagamento das parcelas retroativas correspondentes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 06/03/2019 e condenando o ente municipal ao restabelecimento da verba e ao pagamento das diferenças vencidas no período não prescrito.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou ser servidora pública efetiva do Município de Xinguara, ocupante do cargo de Professora de Educação Física, admitida mediante concurso público e posteriormente efetivada, conforme documentos de IDs 30263521 e 30263522, bem como demonstrou possuir curso de especialização em Gestão de Treinamento Desportivo, conforme ID 30263523. Demonstrou, ainda, por meio das fichas financeiras juntadas sob ID 30263524, que percebia regularmente o adicional de pós-graduação antes da supressão ocorrida em agosto de 2017.

O Município defende que a gratificação prevista na Lei Municipal nº 820/2012 seria destinada exclusivamente aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, razão pela qual o remanejamento da autora para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer teria legitimado a cessação do pagamento. A tese, entretanto, não encontra respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos.

A Lei Municipal nº 820/2012 prevê expressamente gratificação de pós-graduação aos trabalhadores da educação, estabelecendo percentual de 10% para servidores portadores de especialização. A autora demonstrou preencher o requisito legal relativo à titulação acadêmica e comprovou que a vantagem lhe era regularmente paga anteriormente. Não há nos autos demonstração de que o remanejamento administrativo tenha implicado alteração do cargo efetivo ocupado pela servidora ou perda dos requisitos que justificaram originalmente a concessão da verba.

Além disso, a autora invocou a existência da Lei Municipal nº 956/2016, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores efetivos da Administração Geral do Município e que também contempla adicional de titulação para servidores com formação de nível superior, circunstância expressamente considerada pelo juízo de origem. Assim, ainda que se adotasse interpretação restritiva da Lei nº 820/2012, subsistiria fundamento normativo municipal apto a amparar a manutenção da verba remuneratória.

Também não procede a alegação de observância ao princípio da legalidade estrita como justificativa para a supressão do adicional. A legalidade administrativa não se resume à vedação de pagamento sem previsão normativa; ela igualmente exige que a Administração motive adequadamente os atos que importem redução remuneratória de servidor público.

No caso concreto, o Município não demonstrou a existência de ato administrativo formalmente motivado capaz de justificar a retirada da vantagem, tampouco indicou dispositivo legal expresso determinando a perda automática da gratificação em razão de mero remanejamento interno entre secretarias municipais.

Cumpre observar que a titulação acadêmica da autora permaneceu íntegra, inexistindo prova de desconstituição da qualificação que deu ensejo à concessão da vantagem. O remanejamento funcional, por si só, não possui o efeito automático de extinguir direito remuneratório vinculado à qualificação profissional do servidor, especialmente quando não demonstrada incompatibilidade normativa inequívoca.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL DA CARREIRA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que manteve a condenação ao restabelecimento e pagamento retroativo de adicional de titularidade a professora de nível médio, que concluiu curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se servidora ocupante de cargo de professora de nível médio, que possui pós-graduação lato sensu, faz jus ao adicional de titularidade previsto em lei específica do magistério, ainda que a lei geral dos servidores restrinja vantagem similar a cargos de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Pelo princípio da especialidade, a lei que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério (norma especial) prevalece sobre as disposições do Regime Jurídico Único dos servidores municipais (norma geral).

4.Se a lei especial da carreira do magistério prevê o pagamento de adicional de titularidade aos profissionais da educação com pós-graduação, sem distinguir o nível do cargo de ingresso (médio ou superior), a concessão da vantagem é ato vinculado, constituindo direito subjetivo da servidora que preenche o requisito.

5.A concessão de adicional por titulação a servidora que permanece no mesmo cargo não configura ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6.A supressão unilateral de vantagem remuneratória, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é ilegal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor do magistério municipal faz jus ao adicional de titularidade previsto na lei específica de sua carreira ao comprovar a conclusão de pós-graduação, independentemente de o Regime Jurídico Único geral dos servidores prever vantagem similar apenas para cargos de nível superior.

A anulação de ato administrativo que concede vantagem a servidor e já produziu efeitos patrimoniais deve ser precedida de regular processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, 373, II, 932, VIII e 1.026; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 269/2019, art. 68; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 473; STF, Tema 138 da RG; TJPA, Remessa Necessária nº 0800542-87.2021.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.04.2024; TJPA, Apelação nº 6757204, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.10.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08008704920238140128 33561012, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 2ª Turma de Direito Público)

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 06/03/2019, observando a limitação temporal aplicável às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou vício na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Xinguara
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, observados os critérios e limites estabelecidos pelo juízo de origem.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026